Tribunal: CARF
Processo: 13830.722179/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.722179/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.696 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
POLIANA ROCHA HERRERA TASSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ARBITRAMENTO COM
BASE NO CUSTO UNITÁRIO BÁSICO - CUB. O custo da construção de
edificações deve ser comprovado por meio da apresentação das notas fiscais de
aquisição de materiais, recibos/notas fiscais de prestação de serviços e
comprovantes de pagamentos junto aos órgãos controladores. A falta ou
insuficiência da comprovação autoriza o arbitramento da edificação com base
nas tabelas do CUB divulgadas pelo SINDUSCON.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DO ÚNICO IMÓVEL. ISENÇÃO
PREVISTA NA LEI 9.250/95. REQUISITOS. A isenção prevista no artigo 23
da Lei 9.250/95, aplica-se somente ao ganho de capital auferido na alienação
do único imóvel que o titular possua, cujo valor de alienação seja de até R$
440.000,00, e desde que não tenha sido realizada qualquer outra alienação nos
últimos cinco anos
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA -
DECLARAÇÃO DE BENS.
Está sujeita a multa prevista no art. 948 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999, a pessoa física que deixar de apresentar
relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos que, no País ou no
exterior, constituam o seu patrimônio e o de seus dependentes, em 31 de
dezembro do ano-calendário, bem como os bens e direitos adquiridos e
alienados no mesmo ano. Trata-se de obrigação acessória, que pelo fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária aplicada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722179/2013-51
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722179/2013-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF incidente
sobre omissão de rendimentos, nos anos-calendário de 2008, 2009, 2010, e 2011, caracterizada
por acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 766 a 788) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 793 a 809).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 820 a 836) em que se alegou:
a) suficiência dos recibos apresentados para as despesas não acatadas pelo fisco;
b) que auditor pediu excessivas provas e concedeu prazo exíguo;
c) que a fiscalização não poderia questionar compras e vendas anteriores de
imóveis;
d) cerceamento de defesa, arbitrariedade da autoridade fiscal, e nulidade do
lançamento;
e) que não houve dolo nem falta de colaboração na conduta do contribuinte;
f) que as despesas foram pagas pelo pai da contribuinte;
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722179/2013-51

g) que não houve omissão do ganho de capital, visto se tratar de imóvel único no
valor de R$100.000,00 ou, tampouco, houve omissão de transações imobiliárias
passadas, posto que não estaria obrigada à declará-las ao fisco;
h) que eventual imposto deve ser cobrado do pai da contribuinte, o qual seria o
proprietário do imóvel.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

O recurso é tempestivo.
A recorrente elencou alguns questionamentos, mas não carreou provas que
elucidassem os fatos de modo a apontar conclusão diversa da descrita no auto de infração.
Alegou suficiência dos recibos e comprovantes apresentados, e insuficiência dos prazos para sua
apresentação, o que implicaria, em seu entendimento, prejuízo à defesa da contribuinte. Não é o
que se observa nos autos.
O Termo de Início da Ação Fiscal (e-fls. 64-5), ciência dada em 08/03/2013,
adota o prazo de vinte dias estabelecido no art. 19 da Lei no. 3.470, de 28/11/1958, com redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001. O mesmo prazo legal foi adotado em
intimações posteriores, não excluindo deferimentos de prazos adicionais solicitados pelo
contribuinte. O procedimento teve seu encerramento cientificado ao contribuinte em 10/10/2013
(e-fls.762-3), sete meses após seu início. Informado sobre os fatos que se buscava esclarecer no
procedimento de fiscalização, e intimado objetivamente sobre quais provas deveria apresentar, a
contribuinte não apresentou provas suficientes ao longo dos sete meses de fiscalização. Em
manuscrito datado de 28/08/2013 (e-fls. 215-6) a fiscalizada reconhece o não atendimento das
intimações anteriores, e afirma que documentos como notas fiscais, contratos, etc, teriam sido
descartados. Afirma também ter tentado obtê-los junto aos fornecedores, e ter ficado sem
solução. Ora, o não atendimento não se deu por exiguidade de prazo, nem houve cerceamento à
defesa. A recorrente efetivamente não possui documentos que respaldem os fatos alegados, o que
se comprova pela não apresentação também em sede de impugnação em 08/11/2013, ou mesmo
do recurso voluntário apresentado em 07/04/2014.
A ausência de comprovantes hábeis e suficientes à comprovação do custo de
construção dos imóveis questionados pela fiscalização motivou o arbitramento realizado, sobre o
qual a recorrente faz algumas indagações em seu recurso. O arbitramento realizado pela
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722179/2013-51

fiscalização encontra amparo legal no art. 148 da Lei no 5.172, de 25/10/1966, Código Tributário
Nacional (CTN), e no art. 6o, §4o, da Lei no8.021, de 12/04/1990. Foi utilizado como parâmetro
do custo mínimo de construção o Custo Unitário Básico (CUB), divulgado mensalmente pelo
Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo
(SINDUSCON-SP), conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 54 a 56).
Quanto à alegação de que a recorrente não estava obrigada a declarar suas
transações imobiliárias realizadas em períodos anteriores ao fiscalizado, não merece prosperar.
Não foi citado pela recorrente a fundamentação legal que suportaria essa suposta dispensa de
declaração da fiscalizada. A obrigação legal da declaração dos imóveis constituintes do
patrimônio pode ser encontrada no art. 51 da Lei no 4.069, de 11/06/1962 e, de modo mais
específico, na Lei no 9.250, de 26/12/1995, em seu art. 25, §1o, inciso I. Ademais, tal informação
sobre as transações imobiliárias anteriores é essencial para aferir a regularidade de alguns tipos
de isenção sobre ganho de capital. A isenção sobre o ganho de capital na alienação de imóvel
único, contida no art. 23 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, e invocada pela fiscalizada, é exemplo
de isenção para a qual é necessária a correta declaração ao fisco de todas as transação
imobiliárias anteriores, bem como da posição atualizada dos bens imóveis constituintes do
patrimônio do declarante. A recorrente omitiu bens de sua declaração, descumprindo obrigação
acessória (e-fl. 59), ensejando multa corretamente aplicada. Por conta da omissão de bens
imóveis, a fiscalizada utilizou-se indevidamente de isenção tributária (e-fl.60), esquivando-se do
pagamento de obrigação principal, o qual foi objeto também de correta autuação.
A alegação da recorrente de que não teria agido dolosamente não se sustenta
frente ao conjunto de fatos relatados e comprovados pela fiscalização. Ano após ano foram
omitidos inúmeros imóveis, transações imobiliárias, utilização indevida de isenções fiscais,
omissão dos rendimentos que suportaram as compras e construções realizadas por vários anos, e
ausência de documentos que comprovem o real custo das construções realizadas. A alegação de
que as despesas teriam sido pagas pelo pai da contribuinte não encontram respaldo nas
declarações de IRPF apresentadas ao fisco pelo pai da contribuinte durante os anos-calendário
objeto de análise, tampouco foram carreadas provas durante a fiscalização, impugnação ou
recurso voluntário, que suportassem tal alegação. A sujeição passiva da recorrente restou clara,
não havendo permissão legal para que sejam responsabilizados terceiros, seja o pai da recorrente,
seja qualquer outra pessoa.
Não há como reparar o acórdão recorrido. De fato, a recorrente não apresentou
nenhum documento que permitisse levar a conclusão diversa da já apontada no Relatório Fiscal.
Conclusão
Voto por conhecer do recurso, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.722179/2013-51

Fl. 849
DF CARF MF
Original